Tribunal: TJDFT
Processo: 0724912-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724912-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: ALVARO ACHCAR JUNIOR, GUSTAVO ANTONIO RABELO D E S P A C H O Vistos, etc. Em uma análise bem superficial e rarefeita da controvérsia, denota-se que a parte recorrente se insurge contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 130695224), que reputou descumprido o acordo anteriormente ajustado entre as partes no que tange à parte dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte ora agravada, concedendo, no ensejo, o prazo de 5 (cinco) dias, para que a recorrente depositasse a diferença de R$ 4.630,64 (quatro mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos), caso queira manter tal pacto, com a correspondente homologação. Ocorre que em consulta aos autos de origem, observa-se que, em 20/07/2022, a agravante, por meio da petição de ID 12184538, requesta ao Juízo a quo a dilação do prazo que lhe fora facultado para complementação da verba honorária, sendo tal pleito acatado no bojo da decisão de ID 131976135. Vê-se, portanto, há atos processuais em certa medida de colisão, já que que na origem requereu-se o elastecimento de prazo para cumprimento da decisão de ID 130695224, e, em seguida, interposto recurso com o viso de reformá-la. Diante desse descortino, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta, e de lealdade processual (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, ESCLAREÇA OS FATOS ACIMA MENCIONADOS, MANIFESTANDO, EXPRESSAMENTE, SE PRETENDE PROSSEGUIR COM O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, OU, SE EVENTUALMENTE, ADIMPLIU COM A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA, NO PRAZO REQUERIDO E DEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, oportunidade na qual caberá requerer o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator